Tribunal: TJBA
Processo: 8038362-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038362-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GISELLE VOGEL SIGLER e outros Advogado(s): FABIANA PRATES CHETTO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. PENSÃO MILITAR. POLICIAL INATIVO. APOSENTADORIA COMO CABO PM. PENSÃO CALCULADO NO POSTO SUPERIOR (1º SARGENTO). PEDIDO DE PROMOÇÃO RETROATIVA AO POSTO DE 1º SARGENTO PM. RECÁLCULO DOS PROVENTOS NO POSTO DE 1º TENENTE PM. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS GRADUAÇÕES DE CABO E 1º SARGENTO NA ESTRUTURA HIERÁRQUICA DA PMBA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por GISELLE VOGEL SIGLER e FILIPE VOGEL SIGLER ANDRADE contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, objetivando a reclassificação da pensão militar que recebem em decorrência do falecimento de policial militar da reserva. Alegam que a pensão foi fixada com base em remuneração inferior à devida, postulando recálculo com base no soldo de 1º Tenente, bem como a inclusão da GCET no percentual de 125%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo à promoção do impetrante, policial militar inativo, ao posto de 1º Tenente PM, com base na extinção de graduações da estrutura hierárquica da PM/BA; (ii) (ii) estabelecer se é devida a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% sobre o soldo de referência da pensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De início, rejeita-se a impugnação à gratuidade apresentada pelo Estado da Bahia, por ter sido genérica e não indicar elementos concretos que justificassem a revogação do benefício concedido à parte impetrante. 4. Do mesmo modo, a alegação de decadência da impetração não merece prosperar. Como o ente público realiza o pagamento tido por inferior ao devido mensalmente, a relação jurídica é de trato sucessivo, renovando-se a cada período, nos termos da súmula 85 do STJ. 5. Cinge-se a controvérsia à análise da existência de direito líquido e certo dos Impetrantes, pensionistas de policial militar, à promoção retroativa ao posto de 1º Sargento, com o consequente recálculo de seus proventos com base na patente de 1º Tenente PM. 6. O policial militar falecido foi transferido para a reserva na graduação de Cabo PM, com proventos fixados com base na remuneração de 1º Sargento, conforme o art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, não havendo prova de exercício efetivo ou direito adquirido à promoção ao posto de 1º Tenente. 7. O artigo 4º da Lei nº 7.145/1997, por sua vez, apenas previu a extinção de determinadas graduações à medida que fossem vagando, a exemplo de Cabo, não havendo, portanto, qualquer comando legal que determine a reclassificação ou promoção automática para graduação ou posto diverso. 8. De igual modo, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/01), em seu art. 9º, ao disciplinar a escala hierárquica da carreira militar, estabelece expressamente que o quadro de praças é composto pelas seguintes graduações: a) Subtenente PM; b) 1º Sargento PM; c) Cabo PM; e d) Soldado de 1ª Classe PM. 9. Constata-se, a partir da análise dos dispositivos legais mencionados, que tanto a graduação de Cabo PM, na qual o instituidor da pensão foi transferido para a inatividade, quanto a de 1º Sargento, utilizada para o cálculo dos proventos, permanecem previstas na estrutura organizacional da Polícia Militar. 10. Na hipótese em apreço, não há previsão, no Estatuto da Carreira ou nas demais normas que regem a Polícia Militar do Estado da Bahia, de promoção presumida ou automática. Assim, não se configura direito líquido e certo a ser amparado pela via estreita do mandado de segurança, que, como é cediço, não admite dilação probatória. 11. Ademais, a pretensão do impetrante de perceber proventos correspondentes ao posto de 1º Tenente - ou seja, mais de um nível hierárquico acima - configura verdadeira majoração “per saltum”, situação que não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco na jurisprudência consolidada desta Corte Estadual. Precedentes. 12. Diante do exposto, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que, no caso dos autos, restou demonstrado que o impetrante, quando na ativa, ocupava o posto de Cabo PM, tendo passado para a reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Sargento PM, hierarquicamente superior ao seu. Tal enquadramento encontra respaldo nas Leis Estaduais nº 7.145/1997 e nº 7.990/2001, que disciplinam a escala hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia. 13. Por fim, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei do Mandado de Segurança e os Enunciados nº 512 do STF e nº 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A extinção de graduações na estrutura hierárquica da Polícia Militar não autoriza reclassificação automática para posto superior, inexistindo direito líquido e certo à promoção por efeito da reorganização. 2. A reclassificação de proventos na inatividade deve observar critérios legais e requisitos específicos previstos no Estatuto dos Policiais Militares, não sendo admitida promoção “per saltum”. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 9º, 92, III, 122 e 123; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 1º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; CPC, arts. 931 e 937, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJ-BA, MS nº 8063365-71.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 16.04.2024; TJ-BA, MS nº 8004233-83.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Modesto, j. 30.07.2024; TJ-BA, MS nº 8010020-93.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 20.03.2024; TJ-BA, MS nº 8034264-57.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Maia, j. 15.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8038362-80.2024.8.05.0000, em que são Impetrantes GISELLE VOGEL SIGLER e FILIPE VOGEL SIGLER ANDRADE, e Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares alegadas e DENEGAR A SEGURANÇA requerida pelos Impetrantes, nos termos do voto da Relatora, Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (08)